Tribunal: STF
Processo: ARE 1436274
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, assim ementado (eDOC 15, p. 1):



    “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DO PODER EXECUTIVO. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. URV. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO AFASTADA. TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.



    1. Nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ.



    2. Apelação conhecida e provida.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 20, p. 1).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, XXXVI; 37, XIV; e 93, IX, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 24, p. 24/28):



    “Na hipótese dos autos, a parte autora questiona que a conversão ocorrida foi incorreta porque não se pautou pela data do efetivo pagamento, mas sim pela data do último dia do mês. Ocorre que a Lei Federal 8.880/94 determina que se considere o valor pago a cada mês, sem considerar a data de efetivo pagamento, para dividi-lo pela URV do último dia do mês.



    (...)



    Por todo o exposto, forçoso reconhecer que a Lei Estadual 2.392/96 estabeleceu um novo padrão remuneratório na carreira militar, sendo certo, ainda, que esta reestruturação é o marco final de qualquer diferença salarial eventualmente devida e, por consequência, é o marco inicial do prazo prescricional de 5 anos para ajuizar a ação de cobrança.”



    A Presidência do TJ/AM inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de ausência de prequestionamento (eDOC 27). 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 15, p. 7):



    “Ora, ao analisar os argumentos elencados em sede recursal, entendo estarem perfeitamente condizentes e combatentes à decisão monocrática de primeira instância, portanto, não merecendo prosperar tal argumento, posto que consta farta jurisprudência e fundamentos sobre o instituto da prescrição, ante o julgamento como prescrito o direito dos autores, ora apelantes.



    (...)



    Ademais, fora editada Lei nº 2.392/96, que versa sobre remuneração dos servidores militares, contudo, em nenhum momento faz qualquer menção a possível adequação as regras da Lei 8.880/94, concernente à conversão em URV, portanto, tal lei não pode ser considerada marco inicial da prescrição.



    Resta claro e evidente que não pode haver ‘compensação’ de pagamento da recomposição decorrente da conversão da Unidade Real de Valor - URV com posteriores reajustes salariais, uma não confunde com a outra, sendo, portanto, distintas, visto que a referida lei trata de criação de Gratificação de Tropa.



    (...)



    Diante o exposto, em consonância com o Ministério Público, conheço do recurso de apelação para, no mérito, dar provimento, a fim de afastar a prescrição, posto que a mesma atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação, nos moldes da Súmula 85, do STJ.”



     



    Conforme consta nos fundamentos do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Dessa forma, inexiste ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Prequestionamento. Ausência. Servidor público estadual. Unidade Real de Valor (URV). Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta ou frontal à Constituição da República. 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.230.545-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 3.3.2020).



     “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. DESCABIMENTO. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836, Rel. Min. Luiz Fux, assentou o seguinte: (i) é direito dos servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento; (ii) com o advento de lei que reestrutura a carreira de servidor público, concedendo aumento real, pode haver compensação entre esse aumento e os valores devidos a título de URV. 2. O Tribunal de origem assentou que a alegada reestruturação da carreira não foi comprovada pelo ora recorrente. Com efeito, dissentir desse entendimento faz-se necessário a análise de fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual. Súmula 279/STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.” (ARE 905.605-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 17.11.2016). 



    Ademais, no julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário 968.574-RG, Tema 913, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 12.9.2016, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral por ser de natureza infraconstitucional a controvérsia “relativa à ocorrência ou não de reestruturação remuneratória da carreira de servidor público, para fins de estabelecimento do termo final da incorporação do percentual relativo à perda salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV”, nestes termos:



      “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ÍNDICE RELATIVO À PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV). TERMO FINAL DA INCORPORAÇÃO. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. VERIFICAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. Possui natureza infraconstitucional a controvérsia relativa à ocorrência ou não de reestruturação remuneratória da carreira de servidor público, para fins de estabelecimento do termo final da incorporação do percentual relativo à perda salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 1.035 do CPC/2015”.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC e art. 21, § 1º, do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de maio de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente